Tribunal: TJDFT
Processo: 0751658-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual afirma a ocorrência de omissão e contradição quanto ao caráter solidário do sistema previdenciário, e, ainda, para efeitos de prequestionamento.

2. Suscita a necessidade de suspensão do processo, ante a existência de Recurso Extraordinário (n.o 593.068-RG/SC) sobre a matéria (“definição da natureza da contribuição previdenciária, cuja modalidade dos autos é espécie” e “validade da incidência da contribuição previdência mesmo diante da ausência de contraprestação direta específica”) que foi submetido ao regime de repercussão Geral no STF.

3. Repisa os fundamentos de fato e de direito apresentados no recurso inominado. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios e, consequentemente, devidamente apreciados os elementos expostos.

4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

6. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, sobretudo no que se refere à sobre a possibilidade de suspensão do dever de pagamento da contribuição previdenciária adicional de 1,5%, bem como da restituição dos valores pagos a partir da renúncia, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 12, 14 a 19 da ementa.

7. Necessário esclarecer que os artigos 489, §1o, c/c 1.022, parágrafo único, II, ambos do Código de Processo Civil, consideram omissa a decisão judicial que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelos julgadores.

8. A interpretação dos citados dispositivos é clara no sentido de que o julgador somente deverá enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, de modo que o não pronunciamento sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão.

9. Outrossim, é entendimento pacífico na jurisprudência que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão.

10. Assim sendo, a “omissão” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo[1].

11. A contradição, ocorre nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[2] ou controvérsia analisada no decisum.

12. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.

13. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

14. No tocante ao pedido de suspensão do processo, o reconhecimento de repercussão geral não implica a automática suspensão dos processos que versem sobre o tema. Ressaltar que o paradigma citado pelo embargante não tem correspondência com a controvérsia versada aqui nos autos. No RE 593.068/RG discute-se a possibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público, tais como “terço de férias”, “serviços extraordinários”, “adicional noturno” e “adicional de insalubridade”. Na presente demanda, discute-se a possibilidade de suspensão dos descontos de 1,5%, a título de “Contribuição Militar Adicional”, sobre os proventos de militar. Não há que se falar, portanto, no sobrestamento do julgamento da presente ação em face da ausência de similitude com o paradigma, bem como, se assim fosse o caso, em razão da falta de determinação do STF. Nesses termos: (Acórdão 1376762, 07362731920208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

15. Ademais, “nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).

16. Dessarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

17. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[2] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)